Tribunal: TJMT
Processo: 1019200-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019200-61.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADA:- VALTER JOSE PETERS
Agravo de Instrumento n. 1019200-61.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação Ordinária de Restituição de Indébito, rejeitou as preliminares arguidas pelo réu.
O agravante alega que a decisão do STJ condenou o Banco do Brasil, o BACEN e a União de forma solidária, e a possibilidade de o credor demandar somente contra um dos devedores pela dívida toda (arts. 275 a 285 do CC), é imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições.
Argumenta que a Ação Civil Pública que deu origem à sentença coletiva, objeto deste cumprimento de sentença, tramitou perante a Justiça Federal Ação Civil Pública no 94.0008514-1, por ter sido ajuizado pelo Ministério Público Federal em razão da União e o BACEN comporem a lide, logo, a competência para processar e julgar o feito nessa fase, também deve ser da Justiça Federal.
Discorre sobre a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo pelo não cumprimento do inciso II, do art. 522 do CPC.
Diz que o agravado não tem direito ao diferencial reclamado, tendo em vista que houve a devolução parcial prevista na Lei 8.088/90 e, portanto, o valor deve ser abatido do montante a ser restituído a ele (agravado).
Argumenta que há excesso de execução, e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, visto que o processo está na fase de elaboração da perícia contábil.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e tão logo seja apresentada a contraminuta será imediatamente incluído em pauta.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 27 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator